Tribunal: TJMT
Processo: 1000486-41.2020.8.11.0080
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 1000486-41.2020.8.11.0080
RECORRENTES: FELIPE FERREIRA JANUARIO, LUAN SOUZA SANTOS e MARCIO NERES DE OLIVEIRA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por FELIPE FERREIRA JANUARIO, LUAN SOUZA SANTOS e MARCIO NERES DE OLIVEIRA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, deu provimento ao recurso ministerial, proveu parcialmente o apelo de dois réus e negou provimento aos demais, nos termos da seguinte ementa (Id. 73236452):
APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO CRIME DO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N.o 11.343/2006 EM RELAÇÃO A DOIS DOS RÉUS E PELOS CRIMES DO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N.o 11.343/2006 C/C ARTIGO 2.o §§ 2.o E 4.o, INCISO I DA LEI N.o 12.850/13 NO QUE TANGE AOS DEMAIS RÉUS – IRRESIGNAÇÃO SIMULTÂNEA DA ACUSAÇÃO E DAS DEFESAS – 1) PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA SOB DIVERSAS CAUSAS DE PEDIR: A) ACESSO PRECÁRIO AOS AUTOS; B) AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA; C) PENA ELEVADA COM BASE EM PROCESSO QUE UM DOS RÉUS RESTOU ABSOLVIDO; D) INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA EXTRAPOLADA; E) A CONVERSÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA EM PREVENTIVA SEM FUNDAMENTAÇÃO, COM MÍDIA GRAVADA INADEQUADAMENTE E F) MENOR NÃO FOI OUVIDO EM JUÍZO – REJEIÇÃO NA SUA INTEGRAL AMPLITUDE – DIFICULDADE DE ACESSO AOS AUTOS JAMAIS RECLAMADA – PRECLUSÃO DA MATÉRIA – ENUMERAÇÃO DOS RÉUS NA SENTENÇA QUE POSSUIU FINALIDADE MERAMENTE DIDÁTICA SEM COMPROMETER A FUNDAMENTAÇÃO E TODO O ALICERCE PROBATÓRIO AMEALHADO – DOSIMETRIA DA PENA ENFRENTADA NO VOTO MERITÓRIO – QUEBRA DE SIGILO JUDICIALMENTE AUTORIZADA QUE ABRANGEU DADOS JÁ REGISTRADOS E A INTERCEPTAÇÃO DE FLUXO DE COMUNICAÇÃO EM SISTEMAS DE INFORMÁTICA E TELEMÁTICA – PRISÕES PREVENTIVAS FUNDAMENTADAS EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS – MENOR OUVIDO EM PROCEDIMENTO PRÓPRIO PREVISTO NO ECA E AUSÊNCIA DE SUA INQUIRIÇÃO NA FASE JUDICIAL QUE NÃO VICIA A DECISÃO CALCADA EM OUTRAS PROVAS JUDICIALIZADAS E COM ELE CONVERGENTES – 2) MÉRITO – 2.1) PLEITOS ABSOLUTÓRIOS SUBSIDIADOS PELO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA O DE USO DE ENTORPECENTES E DE DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DOS CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, BEM COMO DA AUTORIA IMPUTADA AOS APELANTES DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CIRCUNSTÂNCIAS DAS APREENSÕES E DAS PRISÕES ALIADAS À IDONEIDADE DA PALAVRA DOS POLICIAIS OUVIDOS EM JUÍZO E DOS DADOS COLHIDOS APÓS A QUEBRA DO SIGILO JUDICIALMENTE AUTORIZADA QUE ASSEGURAM A PRÁTICA DOS ILÍCITOS, INCLUSIVE MEDIANTE O EMPREGO DE ARMA – 2.2) ALTERAÇÃO DAS PENAS QUE CONSTITUIU OBEJTO TANTO DE PARTE DOS APELOS DEFENSIVOS COMO DO RECURSO MINISTERIAL – 2.2.1) TESES DEFENSIVAS DE EXACERBAÇÃO DAS PENAS-BASES E DE NECESSIDADE DE FIXAÇÃO NOS PATAMARES MÍNIMOS LEGAIS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DE UM DOS RÉUS POR JÁ ESTAR COM AS SANÇÕES BASILARES NO MÍNIMO LEGAL - VIABILIDADE SOMENTE A UM DOS DEMAIS RÉUS PORQUE TEVE OS ANTECEDENTES DESABONADOS COM BASE EM PROCESSO NO QUAL RESTOU ABSOLVIDO - SANÇÕES BASILARES DE TODOS OS OUTROS ESTABELECIDAS ACIMA DO MÍNIMO LEGAL PROPORCIONALMENTE À CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALIDAMENTE NEGATIVADA – 2.2.2) PRETENSÃO MINISTERIAL DE UTILIZAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DESCRITA NO ART. 2.o, § 2.o DA LEI N.o 12.850/2013 COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL MEDIANTE O DESABONO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – VIABILIDADE – JUÍZO A QUO QUE RECONHECEU A INCIDÊNCIA DE 02 (DUAS) CAUSAS DE AUMENTO EM RELAÇÃO AO DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, MAS UTILIZOU SOMENTE UMA DELAS NAS TERCEIRAS FASES DOSIMÉTRICAS – 2.2.3) ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA ALMEJADAS POR UM DOS RÉUS – PROCEDÊNCIA PARCIAL – CONFISSÃO NÃO EVIDENCIADA E MENORIDADE RELATIVA QUE REALMENTE ENCONTRA-SE CARACTERIZADA, CONTUDO DEVERÁ INCIDIR APENAS NA DOSIMETRIA EM QUE A PENA-BASE NÃO ESTEJA NO MÍNIMO LEGAL FRENTE AO ÓBICE DA SUMULA 231 DO STJ – 2.2.4) REQUERIDA A INCIDÊNCIA DA ESPECIAL DIMINUTIVA DO ARTIGO 33, § 4.o, DA LEI N.o 11.343/2006 POR UM DOS RÉUS – IMPOSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO CONCOMITANTE PELO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TEOR DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS QUE DÃO CONTA DA DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – 2.3) ISENÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA INVIABILIZADA PELO FATO DE SE TRATAR DE NORMA DE APLICAÇÃO COGENTE E PELO VALOR DE CADA DIA-MULTA JÁ GUARDAR RELAÇÃO COM AS CONDIÇÕES ECONÔMICAS DOS APENADOS – 2.4) MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO QUE OBSTA A RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS E DECLARADOS PERDIDOS EM PROL DA UNIÃO COMO EFEITO DA SENTENÇA EM OBSERVÂNCIA À EXPRESSA DISPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL E LEGAL – 2.5) PERDÃO JUDICIAL DO ARTIGO 13 DA LEI N.o 9.807/99 NÃO CARACTERIZADO – RÉU QUE ALÉM DE REINCIDENTE, NÃO POSSUI O STATUS DE COLABORADOR – 2.6) NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE MANTIDA NESTA INSTÂNCIA POR REMANESCEREM PRESENTES OS REQUISITOS DAS PRISÕES PREVENTIVAS DOS APELANTES - OBSERVÂNCIA À ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO DO STF ACERCA DO TEMA NO JULGAMENTO CONJUNTO DAS ADC’S 43, 44 e 54 - PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO DE DOIS DOS RÉUS PROVIDOS PARCIALMENTE E DOS DEMAIS DESPROVIDOS E RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.
1) Afasta-se a alegação de nulidade do processo por cerceamento de defesa se em nenhum momento, no decorrer de toda a tramitação do feito em primeira instância, houve insurgência quanto a uma suposta dificuldade de acesso aos documentos integrantes dos autos; se a quebra de sigilo abrangeu dados já registrados e interceptação de fluxo de comunicação em sistemas de informática e telemática (whatsapp e facebook); se o decisum constritivo da liberdade encontra-se devidamente fundamentado; se a posição da testemunha não foi questionada por quaisquer das partes e o depoimento informal de menor observou a exegese do artigo 179 do ECA e a denominação numérica dos réus expressou apenas intuito de organização e didática, sem que houvesse comprovado prejuízo a quaisquer das partes;
2.1) As condições em que se desenvolveram as ações criminosas, bem como as circunstâncias das prisões dos apelantes e do cumprimento dos mandados de busca e apreensão, aliadas aos depoimentos judiciais dos policiais que atenderam à ocorrência e ao conteúdo angariado pela quebra de sigilo judicialmente autorizada, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria dos crimes de narcotráfico e organização criminosa, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório, afastando-se o pleito absolutório, subsidiado pelo de desclassificação e de decote da majorante do emprego de arma;
2.2.1) Se as penas-bases impostas a um dos apelantes já foram fixadas nos patamares mínimos abstratamente previstos pelo legislador, manifesta a sua ausência de interesse recursal em pretendê-las reduzi-las. Por outro lado, inexistem reparos naquelas sanções basilares estabelecidas proporcionalmente acima do mínimo legal, mediante invocação de fundamentos concretamente extraídos dos autos, devendo ser expurgado apenas o desabono conferido aos antecedentes criminais de um dos réus que foi absolvido na ação penal invocada para tanto;
2.2.2) Pertinente o pleito ministerial em ver alteradas as sanções basilares de parte dos réus, no que tange ao delito de organização criminosa, mediante a utilização da causa de aumento descrita no art. 2.o, § 2.o da Lei n.o 12.850/2013 como circunstância judicial desfavorável [na hipótese, as circunstâncias do crime], tendo em vista que embora o MM. Juízo a quo tenha reconhecido a incidência de 02 (duas) causas de aumento em relação ao referido ilícito [emprego de arma de fogo e a participação de adolescente], utilizou somente uma delas na terceira fase das dosimetrias;
2.2.3) Não há se falar em reconhecimento da atenuante da confissão espontânea se em nenhum momento o réu confessou, quer o delito de organização criminosa quer o de tráfico de entorpecentes. De outro viés, merece ser reconhecida a atenuante da menoridade relativa, se o réu, à época dos fatos era menor de 21 [vinte e um] anos, todavia, referida atenuante somente poderá incidir em relação ao crime de organização criminosa, não havendo como aplicá-la na dosagem da pena do tráfico de entorpecentes, ante o óbice constante da súmula 231 do STJ;
2.2.4) Inexiste ilegalidade na negativa de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4.o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006 se o réu foi condenado no bojo da mesma sentença também pelo crime de organização criminosa, além dos elementos probatórios darem conta de que se dedicava às atividades criminosas, fazendo-as como verdadeiro meio de vida;
2.3) A pena de multa não pode ser simplesmente expurgada, porquanto a sua fixação decorre de expressa imposição legal, como efeito da condenação, não sendo mera faculdade do sentenciante fixá-la ou não (norma cogente), sob pena de se ferir o princípio da legalidade. Ademais, de acordo com o método bifásico a quantidade de dias-multa encontra-se em patamares que guardam a devida proporcionalidade com as respectivas penas privativas de liberdade, sendo o valor de cada dia-multa que deve guardar relação com as condições econômicas dos apenados, e este, por sua vez, já fora estabelecido no patamar mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, justamente por conta da condição financeira dos apelantes;
2.4) Preservado o édito condenatório nesta instância ad quem e, considerando que os objetos apreendidos estavam sendo utilizados para a prática de crimes, seus subsequentes perdimentos em favor da União decorrem de expressa disposição constitucional [art. 243, parágrafo único da CRFB/88] e legal, tanto geral [art. 91, inc. II, alíneas ‘a ́ e ́b, do CP] como especial [artigo 63, I da Lei n.o 11.343/2006];
2.5) A benesse do artigo 13 da Lei n.o 9.807/99 [perdão judicial com a consequente extinção da punibilidade] só tem cabimento quando o acusado tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e o processo criminal, não se tratando da hipótese dos autos, em que, além de se tratar de réu reincidente, em nenhum momento confessou quaisquer dos ilícitos imputados;
2.6) Em fiel observância ao posicionamento firmado pelo Pretório Excelso quando do julgamento conjunto das ADC’s 43, 44 e 54, que resultou na alteração do entendimento que vinha sendo adotado desde 2016, decidindo-se, pois, por derrubar a possibilidade de execução provisória da pena de prisão mesmo para condenados em 2.a instância, neste momento reafirma-se a negativa do direito de recorrer em liberdade em virtude da permanência dos requisitos da custódia preventiva.
Nas razões do recurso especial (Id. 84794953), os recorrentes alegam ofensa ao artigo 129, § 4o, do Código Penal e ao artigo 386, VI, do Código de Processo Penal, pugnando, preliminarmente, pela absolvição do delito de tráfico de drogas diante do cerceamento de defesa. No mérito, almejam a desclassificação para o delito de uso de entorpecente, a fixação da pena-base no mínimo legal, bem como a exclusão do crime de organização criminosa, ante a insuficiência de provas acerca da habitualidade das condutas.
Recurso tempestivo (Id. 85165478).
Contrarrazões (Id. 86607471).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência na fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do recurso especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com a devida identificação do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
No ponto, vale destacar que os recorrentes não lograram êxito em demonstrar, de forma clara e precisa, como restaram violados os artigos 129, § 4o, do Código Penal e 386, VI, do Código de Processo Pena, tampouco expuseram as razões pelas quais o acórdão recorrido teria afrontado cada um deles.
Sobre o assunto, colaciono o seguinte aresto:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DA LEI DE IMPROBIDADE AOS PREFEITOS. PRECEDENTES. ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. DOSIMETRIA DAS SANÇÕES. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI. SÚMULA 284 DO STF.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 683.235, entendeu que o processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-Lei n. 201/1967) não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei n. 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias.
2. Nesse aspecto, esta Corte Superior fixou entendimento de que é aplicável aos agentes políticos as disposições da Lei de Improbidade Administrativa.
3. Relativamente às condutas descritas na Lei n. 8.429/1992, esta Corte Superior possui firme posicionamento de que a tipificação da improbidade administrativa, para as hipóteses dos arts. 9o e 11, reclama a comprovação do dolo e, para as hipóteses do art. 10, ao menos culpa do agente.
4. A Corte local entendeu pela prática de atos de improbidade administrativa e pela presença do elemento subjetivo na conduta da agravante, com base nas provas dos autos.
5. Desse modo, a modificação do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias demandaria induvidosamente o reexame de todo o material cognitivo produzido nos autos, desiderato incompatível com a via especial, consoante a Súmula 7 do STJ.
6. A admissibilidade do recurso especial reclama a indicação clara dos dispositivos tidos como violados, bem como a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado cada um deles, não sendo suficiente a mera alegação genérica. Dessa forma, no tocante à assertiva de que as sanções são desproporcionais, o inconformismo se apresenta deficiente quanto à fundamentação, o que impede a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284/STF).
7. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp 1872295/PB, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 17/11/2020) (grifei)
Ademais, se a parte não rebate os fundamentos do acórdão impugnado, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ E 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Não se revela admissível o recurso excepcional, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284-STF. (...) 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 828.593/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 18/04/2016) (destaquei)
In casu, a despeito de alegar violação ao dispositivo de lei federal (art.129, § 4o, do CP e art. 386, VI, do CPP), conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto os recorrentes, em seu confuso arrazoado, não expuseram de forma objetiva como os dispositivos restaram violados, nem em que medida o acórdão recorrido os teria vulnerado, inviabilizando a exata compreensão da controvérsia, o que faz incidir o óbice sumular supracitado.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Não obstante, nos termos do art. 105, inc. III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, o exame de matéria fático-probatória.
Assim, as teses de desclassificação do delito de tráfico para o de uso de drogas, de reforma a pena-base para o mínimo legal e de exclusão do crime de organização criminosa, uma vez que não restou demonstrada a habitualidade das condutas, demandam o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula no 07 do STJ.
Nesse sentido:
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto em sintonia com a jurisprudência pacífica do STJ.
2. O Tribunal a quo, soberano na análise fático-probatória, entendeu pela existência do delito de tráfico de drogas, de modo que a pretendida desclassificação para o crime de uso exigiria revolvimento aprofundado da prova, vedado em recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ.
3. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no AREsp 1162071/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 11/05/2018) (destaquei)
“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 33, § 2o, "B", E 61, I, AMBOS DO CP E 43 DA LEI N. 11.343/06. AGRAVO INTERNO QUE NÃO COMBATEU OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICABILIDADE DA SÚMULA 182/STJ. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 59 E 68, AMBOS DO CP. DOSIMETRIA. (I) - PENA FIXADA ACIMA DO MÍNIMO. FUNDAMENTOS CONCRETOS E IDÔNEOS. REEXAME FÁTICO E PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. (II) - BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/06. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O recorrente não se insurgiu no agravo interno quanto à incidência das Súmulas no 568/STJ e no 284/STF, aplicados aos pleitos de violação dos artigos 33, § 2o, "b", e 61, inciso I, ambos do Código Penal, e artigo 43 da Lei n. 11.343/06, fato este que implica, quanto aos pontos, na aplicação do enunciado 182 da Súmula deste STJ.
2. A Corte a quo, soberana na análise das circunstâncias fáticas da causa, manteve a exasperação da reprimenda base apontado fundamentos concretos e idôneos. Desse modo, cabe ao aplicador da lei, em instância ordinária, fazer um cotejo fático probatório a fim de analisar a adequada pena-base a ser aplicada ao réu e a incidência de eventuais causas de aumento e de diminuição de pena. Incidência da Súmula 7 deste Tribunal.
3. In casu, não restou caracterizado o bis in idem, já que a quantidade da droga foi utilizada, tão-somente, para valorar desfavoravelmente as circunstâncias do crime, prevista no artigo 59 do Código Penal.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no REsp 1643793/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 30/03/2017) (grifei)
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, INCISCO IV, DA LEI N. 11.343/06. NECESSIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergasta da por seus próprios fundamentos. A parte agravante limitou-se a repisar os fundamentos do recurso especial, sem, contudo, trazer qualquer inovação de fundamento apta a desconstituir a decisão agravada.
II - A condenação do recorrente pelos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico não foi fundamentada exclusivamente em elementos colhidos no inquérito policial, havendo menção expressa a depoimentos dados em Juízo, provas que, com outros elementos colhidos na fase inquisitorial, respaldaram a prolação de um decreto condenatório.
III - Extrai-se dos fundamentos do acórdão guerreado que a exasperação das penas na primeira fase da dosimetria, ao contrário do que sustenta a Defesa, não está fundamentada na gravidade abstrata dos delitos, tendo o v. acordão vergastado utilizado critérios referendados pela jurisprudência deste Corte Superior. Observa-se que o eg. Tribunal a quo, por ocasião da fixação da pena-base referente ao crime de tráfico de drogas, fez menção expressa à "enorme quantidade de entorpecentes (quase 03 toneladas)" apreendida, bem como ao "ardiloso e detalhado esquema criminoso, utilizando-se caminhão do Exército Brasileiro, com o fim de que não houvesse qualquer suspeita ou abordagem em relação a referido veículo, garantindo-se, assim, a bem sucedida chegada da droga aos demais, que a redistribuiriam" e, ainda, ressaltou que o recorrente estava "em conluio com os Cabos do Exército que trouxeram a droga no caminhão do Exército, de forma que suas condutas não são menos culpáveis", circunstâncias, essas, que legitimam a fixação da pena-base acima do mínimo legal.
IV - Não se mostra possível desconstituir o édito condenatório que concluiu pela participação em associação para o tráfico, sem que seja feita nova incursão no acervo fático-probatório, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
V - Por fim, "concluído pelo Tribunal de origem que o crime de tráfico de entorpecentes foi praticado com o emprego de arma de fogo, a alteração desse entendimento, a fim de afastar a incidência da causa de aumento do art. 40, IV, da Lei de Drogas, implica imersão em todo o conjunto fático probatório dos autos" (HC n. 490.583/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 07/10/2019), o que é inviável na via do apelo nobre, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. Agravo Regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1779968/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 23/03/2021) (negritei)
Dessa forma, por demandar o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, torna-se insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal e, portanto, impossibilitada análise das referidas questões pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Da suposta violação da Constituição Federal - Via inadequada
Por derradeiro, conforme disposto nos artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é evidente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, haja vista que incumbe ao Superior Tribunal de Justiça apenas a pacificação quanto à interpretação de dispositivo de lei federal.
Vejamos:
PROCESSO PENAL E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REGIME PRISIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. EXAME DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
3. A via especial não comporta o exame de preceitos constitucionais, cuja competência encontra-se adstrita ao âmbito do Supremo Tribunal Federal, conforme prevê o art. 102 da Constituição Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp 685.051/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018). (negritei)
Em detrimento disso, quanto à suposta afronta ao princípio do contraditório e ampla defesa, insculpido no artigo 5o, LV, da Constituição Federal, o recurso especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça